Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENFEITORIA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. DEVIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau, sob pena de se caracterizar a inovação recursal.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
3. Nos termos do art. 1.658, do Código Civil, entram na comunhão os bens adquiridos durante a união familiar porque servem ao usufruto do casal. Na questão, presume-se que as benfeitorias realizadas na constância da união estável foram revertidas em prol do núcleo familiar.
4. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. Assim, a distribuição das despesas processuais refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.